Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-40.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019721-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 059.091.911-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.697.981-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CAJA DA SILVA - CPF: 003.690.811-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ZANANDREIA SOARES GUIMARAES - CPF: 580.630.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS (307) – PJE

1019721-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES

DRº ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

PACIENTE:

WELLINGTON JESUS DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETATA APÓS INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – PACIENTE ASSOCIADO PARA COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FIM DA INSTRUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO COM
MULTIPLICIDADE DE RÉUS (09)
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO –
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ACUSADO QUE MOVIMENTAVA O TRÁFICO NA CIDADE E DENTRO DAS PENITENCIÁRIAS POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CV) – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar-se em excesso de prazo injustificado se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, bem como a quantidade de réus (09), o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo, mormente se não há qualquer prova de desídia por parte do juízo de origem.

2. Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime perpetrado pelo acusado, indicando seu envolvimento em facção criminosa, responsável por distribuição de drogas em presídios locais, fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP), circunstâncias que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS (307) – PJE

1019721-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES

DRº ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

PACIENTE:

WELLINGTON JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos DRs THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES e ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, advogados, em favor de
WELLINGTON JESUS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do processo nº
3514-82.2020.811.0064
.

O paciente encontra-se preso desde o dia 20/05/2020 e denunciado pela pratica em tese do delito do
artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06
c/c artigo 69, do Código Penal.

Alega excesso de prazo
na formação da culpa, ao argumento de que encontra-se preso há mais de 04 (quatro) meses sem que tenha encerrado a instrução processual, bem como não haver qualquer justificativa idônea para tal elastério.

Sustenta ainda,
que não se fazem mais presente os requisitos ensejadores da prisão preventiva
e que a prática delitiva imputada ao beneficiário não foi praticada com violência ou grave ameaça, cabendo ao caso as medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 CPP),
verbis
:

“...não há sintomas de gravidade da conduta a ponto de autorizar a custódia cautelar do Paciente como forma de preservar a ordem pública. (...) A prisão preventiva do Pacientes não é mais necessária, pois não estão fugindo da justiça, possui endereço fixo, podendo ser encontrado a qualquer momento.”
(pag. 11-PDF).

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente,
diante do excesso de prazo na formação da culpa
, por preencher os requisitos da liberdade provisória, mediante medidas do
art. 319 CPP
, devendo ser expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pags. 93/96-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 113/115-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, é pela
denegação
da ordem (pags. 118/123-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020